Tribunal: STF
Processo: HC 251549
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior. Mesmo pedido e mesma causa de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado pela Corte. A parte agravante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a atipicidade das condutas imputadas à paciente, pleiteando o trancamento do inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedido e causa de pedir já examinados em impetração anterior.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados.



    4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019.